Tribunal: STF
Processo: RE 612982
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS HIPÓTESES DE PROVIMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO PLENÁRIO NOS CASOS EM QUE SE DEBATE A APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/1995 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OPÇÃO DA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.